Tribunal: TJES
Processo: 5016741-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016741-81.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIMAR COMPER

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso exercido por LUCIMAR COMPER objetivando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, R$3.000,00.

O juízo sentenciante reconheceu falha na prestação do serviço do banco recorrido ao permitir a clonagem de cartão de crédito e demorar 5 meses para que as compras questionadas fossem canceladas.

Analisando as peculiaridades do caso, tenho, contudo, que o valor arbitrado guarda proporcionalidade com o dano sofrido.

Assim, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego provimento. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da condenação, competindo ao juízo de origem verificar, na fase de cumprimento de sentença, a possibilidade de pagamento, revogando, em consequência, a AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)